Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA MARIANO MAGALHAES - CPF: 023.062.281-08 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), IANA HEDUYNA PAES LUCAS - CPF: 013.787.291-70 (ADVOGADO), FERRARESI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.144.449/0001-87 (APELADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA MARIANO MAGALHAES - CPF: 023.062.281-08 (APELADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELANTE), FERRARESI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.144.449/0001-87 (APELANTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO MORAL – MATÉRIA APRECIADA EM OUTRA AÇÃO – COISA JULGADA – ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – MEIO INADEQUADO - RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES – CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS – ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O dano moral já foi apreciado em 2014, com sentença transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser rediscutida, uma vez que configurada a coisa julgada.

A atualização das condenações deve ser procedida quando iniciado o cumprimento de sentença.

Responsabilidade das rés comprovada nos autos, motivo pelo qual devem responder pelos danos causados, bem como, pelas sanções impostas no contrato.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020